Tribunal: TJBA
Processo: 8127992-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8127992-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GERCIVAL DOS SANTOS ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA CAMILA CARVALHO MATOS, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, LUCAS SANTOS GOMES, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA CAMILA CARVALHO MATOS, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, LUCAS SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFISSÃO INFORMAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COMPROVADA POR PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DE BENS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO ACRESCIDA PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
ÂNGELO ALVES LIMA. RECURSO DO RÉU GERCIVAL DOS SANTOS ASSIS
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Ângelo Alves Lima e Gercival dos Santos Assis, bem como pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal Especializada da comarca de Salvador que absolveu os réus das imputações de receptação (art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), condenando-os apenas pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, CP), à pena de 6 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa. Consta dos autos que, na noite de 30 de agosto de 2023, em Salvador/BA, os réus, em comunhão de desígnios e utilizando um veículo Renault Sandero branco — posteriormente identificado como produto de roubo e com placas adulteradas — praticaram uma série de roubos mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraindo aparelhos celulares de diversas vítimas e, posteriormente, um veículo Ford Focus, preto, de placa OZD9F03, no estacionamento do Hospital Teresa de Lisieux. Horas após os crimes, ambos foram presos em flagrante conduzindo o veículo Focus roubado e portando os bens das vítimas. Em diligência subsequente, foi apreendido o veículo Sandero utilizado nas ações, constatando-se adulteração de sua placa (PJO-2425 em lugar de PJQ-5966). As provas coligidas revelaram que o Sandero fora roubado meses antes, sendo, portanto, objeto de receptação dolosa e de adulteração de sinal identificador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões centrais em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser conhecido na fase de conhecimento do processo penal; (ii) averiguar se há nulidades processuais decorrentes da inépcia da denúncia, confissão extrajudicial e reconhecimento irregular; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (iv) definir se restaram configurados, de forma autônoma, os delitos de receptação dolosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (v) revisar a dosimetria, a pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examinar a hipossuficiência do condenado no momento oportuno, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A denúncia descreve com clareza as condutas imputadas, permitindo o pleno exercício da defesa, inexistindo inépcia. A superveniência de sentença condenatória afasta a análise de eventual vício formal (STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP).

5. A confissão extrajudicial informal não viciou o processo, pois não foi isoladamente considerada na sentença, mas apenas em conjunto com provas colhidas sob contraditório judicial, conforme o art. 155 do CPP.

6. O reconhecimento fotográfico e pessoal, embora não tenha seguido estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos de prova — como a prisão em flagrante, apreensão dos bens e depoimentos firmes das vítimas — aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, CPP).

7. O conjunto probatório é robusto: (i) os réus foram flagrados conduzindo o veículo subtraído de uma das vítimas; (ii) estavam na posse dos celulares roubados e do veículo FOCUS; (iii) o veículo utilizado nas ações, Renault Sandero, possuía registro de roubo e placa adulterada; e (iv) as vítimas reconheceram um dos réus como o autor armado.

8. A palavra das vítimas, nos crimes contra o patrimônio, assume relevante valor probatório e, no caso, encontra-se harmônica com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão e com os documentos apreendidos (STJ, AgRg no HC 385358/SC).

9. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, quando a utilização do artefato está comprovada por meio dos relatos convergentes das vítimas (STJ, AgRg no REsp 1951022/PR).

10. A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois restou comprovado o dolo direto e a atuação conjunta dos apelantes nos roubos.

11. A tese de afastamento da majorante do uso de arma e de redução da pena em virtude de confissão espontânea não procede. A Súmula 231 do STJ — reafirmada pela Terceira Seção no REsp 1.869.764/MS, em consonância com o Tema 158 do STF — veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

12. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo ajustada para 20 dias-multa no mínimo legal (art. 49, §1º, CP).

13. O recurso ministerial merece provimento, pois restou comprovado que o veículo Sandero utilizado nas empreitadas era produto de roubo anterior (BO nº 291700/2023) e ostentava placas adulteradas, configurando crimes autônomos de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e de adulteração de sinal identificador (art. 311, CP).

14. A materialidade dos delitos foi demonstrada por autos de exibição e apreensão e boletins de ocorrência, sendo prescindível perícia formal quando a adulteração é evidente e documentalmente comprovada (STJ, AgRg nos EDcl no HC 899798/PR; AgRg no HC 496325/SP).

15. Reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador, as penas devem ser somadas (art. 69, CP), fixando-se para cada réu 10 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, além de 40 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso do réu Gercival dos Santos Assis parcialmente provido e
Recurso defensivo de Ângelo Alves Lima negado provimento.
Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“A competência para análise do pedido de justiça gratuita em execução penal é do Juízo da Execução, e não da instância recursal”.

“A inépcia da denúncia fica superada pela sentença condenatória, desde que a peça inicial viabilize a ampla defesa.”

“O reconhecimento pessoal ou fotográfico irregular não gera nulidade se corroborado por outros elementos probatórios independentes.”

“A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros meios, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.”

“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, quando há prova testemunhal idônea de seu uso.”

“A incidência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ; Tema 158/STF).”

“A posse e utilização de veículo com sinal identificador adulterado configuram crimes autônomos de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador.”

“No concurso material (art. 69, CP), as penas dos delitos devem ser somadas, observando-se a proporcionalidade e a individualização da reprimenda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 49, §1º, 59, 65, III, “d”, 69, 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, caput, e 311; CPP, arts. 41, 155, 226 e 563; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 09.08.2022;

STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 15.02.2022;

STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, T3, j. 14.08.2024;

STJ, AgRg nos EDcl no HC 899798/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 02.09.2024;

STJ, AgRg no HC 496325/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 13.08.2019;

TJ-BA, APL 0523911-05.2019.805.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n° 8127992-81.2023.8.05.0001, tendo como apelante/apelado ÂNGELO ALVES LIMA e GERCIVAL DOS SANTOS ASSIS e como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de
CONHECER EM PARTE
o apelo do réu
ÂNGELO ALVES LIMA
e, na parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
, e de ofício, reduzir a pena de multa imposta para o crime de roubo majorado para 20 (vinte dias-multa); bem como,
CONHECER EM PARTE
o apelo do réu
GERCIVAL DOS SANTOS ASSIS
e, na parte conhecida
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir a pena de multa imposta para o crime de roubo majorado para 20 (vinte dias-multa); e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
a fim de condenar os réus pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, bem como, condená-los pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, redimensionando a pena fixada para ambos em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cuja forma inicial de cumprimento será o fechado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74